Tribunal: TJMT
Processo: 1012175-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012175-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.585.421-20 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), JULIANA MARIA GODOI DE LIMA - CPF: 896.819.081-04 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012175-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012175-23.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrentes/Recorridos:
Marcio Jose Pereira da Silva e Juliana Maria Godoi de Lima.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA DE RODAGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – REJEIÇÃO - FOTOS E NOTAS DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CARATERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, concessionárias de rodovias respondem pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.
A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a
caracterização
de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012175-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012175-23.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrentes/Recorridos:
Márcio José Pereira da Silva e Juliana Maria Godoi de Lima.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Márcio José Pereira da Silva, Juliana Maria Godoi de Lima e Concessionária Rota do Oeste S.A.

Ação:
de Reparação Por Danos Materiais e Morais.

Sentença
(Id. 1 190511661)
:
julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Concessionária Rota do Oeste S.A. a pagar indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado de Márcio José Pereira da Silva, Juliana Maria Godoi de Lima
(Id. 190511664): requer-se a reforma da sentença
a quo
para julgar procedente o pedido de indenização a t
í
tulo de dano moral.

Recurso Cível Inominado Concessionária Rota do Oeste S.A.
(Id. 190511665): requer-se a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões de Márcio José Pereira da Silva, Juliana Maria Godoi de Lima
(Id.190672664):

Defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto pela requerida.

Contrarrazões da Concessionária Rota do Oeste S.A.
(Id. 191603155): requer o desprovimento do recurso com o consequente provimento do recurso interposto pela Concessionária, de forma a afastar a indenização por dano material e moral no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012175-23.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1012175-23.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Recorrentes/Recorridos:
Marcio Jose Pereira da Silva e Juliana Maria Godoi de Lima.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela Concessionária Rota Oeste ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos materiais suportados pelos autores.

Em contrapartida o recurso interposto pelos autores pretende a reforma da sentença para que seja a empresa recorrida condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por se sentirem lesados pela atitude ilícita da recorrida, em agir com descaso.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a prestação do serviço pela parte da concessionária recorrente foi deficiente, restou evidenciada nos autos que os autores tiveram seu veículo danificado no momento em que trafegada na rodovia de responsabilidade da recorrente e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados face à sua condição de prestador de serviços.

Rodovias cuja exploração econômica se dá por concessionária, a ela incumbe o dever de indenizar os danos ocasionados nos veículos de seus usuários, mesmo decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

Identificado o dano e a causa, o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço impõe a reparação.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Assim, caracterizado o evento danoso narrado nos autos, a negligência da concessionária resta evidenciada de forma pacífica, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO – DANOS AO VEÍCULO – RODOVIA PEDAGIADA –RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As concessionárias de serviços públicos, nas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, sendo, portanto, inafastável a incidência da teoria objetiva da responsabilidade civil, com fulcro no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2.
É dever da concessionária a reparação dos danos causados ao veículo da recorrida devido à colisão com objeto solto na pista.
3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1013216-58.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

Em relação ao pedido de indenização a título de danos morais que os autores almejam,
neste aspecto a irresignação não comporta
provimento, eis que não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para o reconhecimento do direito buscado
.

Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência firmada por este Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor. O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.
Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.
Recurso Parcialmente provido. (N.U 1001444-75.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

R
ECURSO INOMINADO – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE NA PISTA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas. 2. O Tema no 1.122 do Superior Tribunal de Justiça trata sobre a “responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento” (grifei), sendo inaplicável ao presente caso, vez que se trata de acidente envolvendo animais silvestres (capivaras). 3. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 06/07/2021 trafegava no trecho da BR 163, o qual é de responsabilidade da Concessionária Rota do Oeste, quando uma manada de capivaras invadiu a pista causando acidente com danos materiais em seu veículo. 4.
O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. Um acidente de trânsito sem lesões graves, vítimas, ou sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000042-02.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a
coexistência
de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputadas à recorrida.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTOS
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024